Tribunal: TJPA
Processo: 0818010-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818010-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSEAS GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818010-92.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: OSEAS GOMES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CIRCUNSTÂNCIA DA CONTRATAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2 -
A mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não evidencia, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado.

3 -
A existência de documentos que indicam a contratação e a transferência dos valores recomenda a análise da controvérsia após regular instrução probatória.

4 -
Incabível , em sede de cognição sumária, concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, tampouco pela inexistência de contratação válida, sem a prévia produção de provas mais robustas, que possam elucidar a questão.

5 -
Ausente a probabilidade do direito, inviável a suspensão dos descontos em sede liminar.

6 -
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordão os Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em plenário virtual, em unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818010-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSEAS GOMES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSEAS GOMES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na inicial, o autor alega que após receber mensagem eletrônica supostamente enviada pelo banco agravado e realizar interação com link fraudulento, teve seus dados bancários comprometidos, sendo posteriormente induzido, mediante contato telefônico por terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira, a adotar procedimentos que culminaram na contratação indevida de empréstimo em seu nome. Afirmou ter sido vítima de fraude bancária, resultando na contratação indevida de empréstimo em seu nome, com descontos em seu salário, postulando a suspensão das cobranças, declaração de inexistência do débito e indenização.

A decisão agravada, por sua vez, embora tenha deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), ressaltando que a alegação de fraude demanda dilação probatória e que os documentos apresentados não seriam suficientes, naquele momento processual, para demonstrar a verossimilhança das alegações, não obstante tenha reconhecido a presença do perigo de dano (periculum in mora).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da documentação acostada que demonstraria a ocorrência da fraude e os descontos indevidos em sua conta salário; (ii) o perigo de dano consubstanciado nos descontos mensais que comprometem sua subsistência; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (iv) a desnecessidade de dilação probatória para a concessão da medida liminar, por se tratar de prova documental suficiente nesta fase. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória recursal.

Sem contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818010-92.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: OSEAS GOMES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, sustentando o autor/agravante a inexistência de vínculo jurídico com contrato de empréstimo celebrado junto à instituição financeira agravada.

A pretensão recursal volta-se à suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sob o argumento de que a contratação teria ocorrido mediante fraude, com utilização indevida de seus dados e ausência de manifestação válida de vontade.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora se reconheça a existência de descontos que podem impactar a renda do agravante, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença do requisito da probabilidade do direito.

Isso porque, conquanto os documentos constantes dos autos indiquem a existência de operação de crédito e a efetiva transferência de valores, tais elementos, por si só, não são aptos a demonstrar, de forma suficiente, que a contratação tenha ocorrido mediante fraude.

Em outras palavras, o acervo probatório disponível até o momento revela a ocorrência da operação financeira, mas não comprova, em juízo de cognição sumária, a alegada irregularidade do negócio jurídico.

Com efeito, a controvérsia posta envolve a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo bancário, situação que, por sua própria natureza, reclama exame detido das circunstâncias fáticas que envolveram a operação, incluindo a verificação do modo de autenticação utilizado, a eventual utilização de senha pessoal do consumidor, bem como a análise dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira.

É consabido que, em hipóteses como a dos autos, a responsabilidade das instituições financeiras, embora regida pela teoria objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, podendo ser afastada quando evidenciado que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, especialmente quando há utilização regular de credenciais pessoais e intransferíveis, cuja guarda incumbe ao próprio titular.

Nessa linha de intelecção, não se pode, em sede de cognição sumária, concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, tampouco pela inexistência de contratação válida, sem a prévia produção de provas mais robustas, que possam elucidar a questão.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência em hipóteses nas quais a alegação de fraude não se encontra suficientemente demonstrada e a questão demanda dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO . REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, E § 3º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 01088615920238160000 Piraí do Sul, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Ação declaratória com pedido de indenização. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados impugnados pelo autor. Ausência de de requisitos legais .
Apresentação de alegações genéricas pelo autor, que somada à juntada dos contratos assinados e respectivos comprovantes de transferência recomendam se aguardar instrução e cognição exauriente
. Além das alegações genéricas, os descontos são datados de 2020, enquanto a ação foi ajuizada em 2024, o que demonstrou a ausência de perigo de dano. Necessária a cognição exauriente para que se verifique a inexistência do débito e irregularidade da inclusão. Requisitos do art . 300 do CPC não preenchidos. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21867089020248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da agravante, alegadamente oriundos de contrato de empréstimo fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravante, em especial a ocorrência de fraude no contrato; (ii) verificar a necessidade de instrução probatória para análise da validade do contrato de empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise sumária dos autos revela que a agravante não apresentou provas suficientes da alegada fraude, tais como extratos bancários ou outras evidências que demonstrassem o não recebimento dos valores do empréstimo. 4.
Constatada a necessidade de dilação probatória para apuração da legalidade do contrato, não se configuram os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC
. 5. A demora da parte agravante em ingressar com a ação, após seis anos de início dos descontos, reforça a conclusão pela ausência de urgência na medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não se verifica probabilidade do direito nem perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado, quando ausente prova inequívoca de fraude contratual e constatada a necessidade de instrução probatória para análise do mérito." (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801273-77.2024.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-10)

Diante desse cenário, não se evidencia, neste momento processual, a presença de probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Assim, à míngua de elementos seguros que autorizem a intervenção judicial em sede de cognição sumária, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada, que, com acerto, resguardou a necessidade de prévia instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026